Tribunal: TJDFT
Processo: 0707197-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707197-36.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A APELADO: WOL - WAY OF LIFE ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICO LTDA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O À parte Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição da Terracap de ID 77652694. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator